Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-52.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVADO), CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA - CPF: 356.564.761-20 (AGRAVADO), CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA - CPF: 356.564.761-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO EXECUTIVO NÃO É EXÍGIVEL EM RAZÃO DE ACORDO ENTABULADO PREVIAMENTE. ARGUMENTO INEFICAZ. ACORDO QUE NÃO ABRANGE OS ENCARGOS QUE DERAM ORIGEM AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo acerca da
Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1 (mútuo), para o fim de evitar que a sua conta ficasse a descoberto.

2. Todavia, restou incontroverso nos autos que os encargos que foram discutidos na ação de origem não se referem à Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1, mas sim a descontos realizados na conta da empresa recorrida, portanto, não são abarcados pela cláusula 5.2 do acordo entabulado, a qual expressamente restringe o acordo aos encargos das operações originárias, ou seja, aos encargos da própria Cédula de Crédito Bancário,

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Banco Safra S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de restituição de valores com pedido de repetição de indébito nº
1003068-90.2016.8.11.0003
, na qual contende com
Rodorápido Transportes LTDA.,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte agravante.

A parte Agravante narra que “Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença proposto pelos Agravados no intuito de compelir o Agravante ao pagamento de quantia que, em razão de acordo formalizado entre as partes, não pode prosperar ante a inexigibilidade do título em que está fundado (quitação geral e recíproca proveniente de acordo).” (Id. 155363676; Pág. 3)

Mencionam que “Segundo alegado pela 1ª Agravada (Rodorapido) durante a fase de conhecimento, os descontos levados a efeito em sua conta corrente não prosperariam porque seus respectivos fatos geradores (mora na recomposição do saldo devedor da conta garantida) não teriam se configurado vez que o limite do crédito utilizado da conta garantida teria sido regularizado antes da data convencionada mediante a contratação do mútuo representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1, esta formalizada em março de 2.016.
”
(Id. 155363676; Pág. 3)

Defendem que o título judicial executado não se mostrava exigível em razão de acordo celebrado entre as partes enquanto o feito ainda se encontrava na fase de conhecimento, razão pela qual ingressou com a impugnação ao cumprimento de sentença.

Afirma que “a despeito da quitação geral e recíproca conferida no bojo do acordo, o Juízo “a quo”, entendendo que teria se operado a preclusão em se discutir acerca da mensuração, abrangência e efeitos do pactuado sobre o título executado, decidiu-se pelo desacolhimento da Impugnação proposta pelo Agravante mantendo vigente o Cumprimento de Sentença.” (Id. 155363676; Pág. 4).

Aduz que não há falar em ocorrência de preclusão, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, ademais o inciso III do parágrafo 1º do art. 525 do CPC permite discutir a inexigibilidade do título em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Defende que “Além do acordo ter comtemplado a CCB (210314.1) que regularizou a que de azo aos descontos cuja restituição é o objeto do Cumprimento de Sentença inaugurado pelos Agravados, as partes ainda ajustaram (cláusula 5.2) que não só os contratos arrolados na cláusula 2.1 como também as operações financeiras que as antecederam (operações originárias) seriam abrangidas pelo avençado.” (Id. 155363676, pág. 12)

Ao final requer o provimento deste recurso para “
reformar a decisão agravada de sorte a extinguir integralmente o Cumprimento de Sentença proposto em face do Agravante em conformidade com as razões acima declinadas condenando-se a 1ª Agravada (Rodorápido) ao pagamento de valor corresponde ao dobro do que está executar em fragrante má-fé acrescido da condenação de ambos Agravados nos honorários sucumbências.” (Id. 155363676, pág. 22)

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Argumenta que diverso do afirmado pela parte agravante
no acordo entabulado entre as partes não se transacionou o objeto da ação principal, “que ali foi resolvido, foi a obrigação de pagamento do crédito concedido nos contratos mantidos entre o banco e a empresa, e ali a empresa contratante, aqui exequente/recorrida, concordou com as taxas e demais encargos contratados naquele contrato e nos anteriores.
Por outro lado, o objeto da ação principal, refere-se à cobrança indevida perpetrada pelo banco demandado, ora agravante, relativa ao período de 08/03/2016 a 21/03/2016, cuja cobrança foi anulada pelo v. acórdão. Essa cobrança indevida não fez parte da transação ocorrida em janeiro de 2019, sendo certo que naquele instrumento nada se menciona sobre o processo principal. Tanto é verdade que o banco, tendo participado da audiência de instrução e se manifestado nos autos por diversas vezes não juntou tal documento e nem sequer mencionou sua existência!” (Id. 156418681; pág. 4)

No mérito requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia da questão em determinar se o acordo entabulado entre as partes abarcou os créditos estampados no título executivo judicial.

Pois bem.

Impede destacar que a exigibilidade do título de crédito é matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão.

Nesse sentido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO
. TÍTULO ILÍQUIDO. CONCLUSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTEMPORANEIDADE. SÚMULA N. 284/STF. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
"
A jurisprudência deste Sodalício entende ser 'possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão
'
(AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013)" (AgInt no AREsp n. 1.494.535/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019.) 2. Alegação de acolhimento de exceção de pré-executividade extemporânea que atrai a incidência, na hipótese dos autos, do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante de sua expressa rejeição na sentença e da conclusão, de ofício, de que o título judicial carecia de liquidez. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.934/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 24/10/2022
, DJe de 27/10/2022.) (Destaquei)

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que no mérito o recurso deve ser desprovido.

A parte agravada ajuizou a ação
de restituição de valores com pedido de repetição de indébito nº
1003068-90.2016.8.11.0003 em desfavor da parte agravante visando ser reconhecida a ilegalidade da cobrança perpetrada pelo banco referente aos valores debitados na conta da empresa recorrida a saber:
1)
em
23/03/2016 o valor de R$ 5.898,78 referente comissão excesso limite;
2)
em 08/04/2016 o valor de R$ 5.035,97 referente a juros s/vencidos;
3)
em 15/04/2016 o valor de R$ 13.215,18 referente a comissão de apontamento empréstimo;
4)
em 18/04/2016 no valor de R$ 86.327,75 referente a juros s/vencidos, totalizando R$ 110.477,68.

É certo que a empresa recorrida contratou juntou ao banco recorrente a Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1 (mútuo), para o fim de evitar que a sua conta ficasse a descoberto e fossem realizados descontos por encargos.

Ocorre que, malgrado a Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1 tenha sido firmada em 16-03-2016, o valor não foi efetivamente creditado na conta da empresa agravada a tempo de evitar os descontos comprovados na ação de origem.

Nesse contexto, foi proferido acórdão, já transitado em julgado, que modificou a sentença de primeiro grau que constitui o título executivo judicial.

Da análise do acordo entabulado entre as partes verifico que ele não engloba os encargos que foram descontados na conta da empresa recorrida.

A cláusula 5.2 estabelece que “O DEVEDOR [agravada] reconhece como legítimas e válidas todas as taxas, despesas, tarifas e juros (remuneratórios e/ou moratórios), enfim,
todos os encargos cobrados
, tanto
nas operações originárias, quanto na presente repactuação
, dando assim quitação geral, rasa, irrevogável e irretratável do Banco J. Safra S/A e Banco Safra S/A em relação as mesmas, para nada mais reclamar, seja a que título ou época for, a esse respeito” (Id. 155363681, pág. 4).

Ocorre que, os encargos que foram discutidos na ação de origem não se referem à Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1, mas sim a descontos realizados na conta da empresa recorrida.

Portanto, não sendo os encargos decorrentes da Cédula de Crédito Bancário nº 210314-1 é inconteste que não são abarcados pela cláusula 5.2 do acordo entabulado, a qual expressamente restringe o acordo aos encargos das operações originárias, ou seja, aos encargos da própria Cédula de Crédito Bancário, o que não é caso dos encargos que deram origem ao título executivo judicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023